Tribunal: STF
Processo: RE 1269631
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IRPJ E CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.670/2018. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.670, DE 2018. CONSTITUCIONALIDADE. É descabida a pretensão de afastar a vedação à compensação dos valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL, introduzida pela Lei nº 13.670, de 2018, sendo irrelevante o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa)” (fl. 249, vol. 1). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. b do inc. III do art. 150 e da Constituição da República.
     Sustenta que “não se trata aqui de imunizar eternamente a recorrente de possíveis alterações legislativas, mas sim, assegurar que eventuais alterações respeitem o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido temos que se a alteração legislativa, no que diz respeito a restrição quanto as compensações fossem aplicadas apenas a partir do exercício de 2019, não teríamos o que discutir, visto que haveria um período mínimo de previsibilidade e principalmente seria respeitada a opção feita pelo contribuinte em relação ao regime de apuração do IRPJ e da CSLL. Ocorre que não foi isso que aconteceu no presente caso, pois a recorrida impôs a aplicação imediata da restrição ora combatida” (fl. 284, vol. 1). 
    Reforça que “a pretensão da recorrente é de apenas ter o direito de efetuar as compensações das estimativas mensais apuradas no exercício de 2018, e a partir do exercício de 2019 obedecer a limitação trazida pelo art. 6º da Lei nº 13.670/2018, já que nesse caso o mínimo de previsibilidade seria respeitado” (fl. 286, vol. 1).
    Assevera ser “evidente que a Lei nº 13.670/18 é uma afronta à segurança jurídica, à proteção da confiança legítima, não surpresa, da isonomia e à boa-fé objetiva do contribuinte, pois a referida lei somente impossibilitou a compensação das obrigações com IRPJ e CSLL estimativa aplicável ao lucro real anual, inexistindo tal vedação para as obrigações calculadas com base no lucro real trimestral” (fl. 287, vol. 1).
    Pontua que “o princípio da isonomia não foi respeitado, na medida em que foi estabelecida uma diferenciação entre contribuintes em situação igual apenas pela opção tributária previamente exercida por eles, sem que haja qualquer previsão legal para tal atitude, pois como já mencionado ambos apuram o IRPJ e a CSLL pelo lucro real, só que no presente caso a recorrente optou por fazer a apuração anual, enquanto que outros contribuintes optaram por fazer a apuração de forma trimestral e não sofreram nenhum tipo de vedação para efetuar a compensação do imposto devido” (fl. 289, vol. 1).
    Pede o “conhecimento e o Integral Provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão nos termos acima expostos, afim de manter a segurança pleiteada na origem e reconhecer a inconstitucionalidade do inciso IX, §3º, art. 74, da Lei 9.430/96. E por fim determinar que a autoridade coatora recepcione e homologue os formulários de compensação do IRPJ e CSLL estimativas mensais, em razão da clara afronta aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito” (fl. 290, vol. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Quanto à alegada afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral quando o recorrente tenha alegado afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem tenha decidido a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660” (ARE n. 1.243.265-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma Turma, DJe 19.5.2020).
     “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.260.059-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.5.2020).
    5. O Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de compensação de débitos do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL apurados por estimativa mensal, após a alteração promovida pela Lei n. 13.670/2018:
    “O fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa) em nada altera a conclusão.
      Não poderia opção do contribuinte sobre período de apuração do tributo imunizá-lo a alterações legislativas sobre a compensação. Considerando que a irretratabilidade opera se mantido o mesmo contexto fático e jurídico, ou seja, de acordo com a cláusula rebus sic stantibus, a alteração do contexto jurídico dada pela edição da Lei nº 13.670, de 2018, quando muito poderia afastar a vinculação do contribuinte à opção, admitindo-se, em consequência, que ele retratasse sua opção e voltasse à regra geral de apuração trimestral do tributo. Em nenhuma hipótese, contudo, seria adequado ter que a opção do contribuinte, apenas por ser irretratável, acarretasse a inconstitucionalidade de qualquer alteração legislativa sobre determinadas questões tributárias, que por essa razão não seriam aplicáveis a si, embora atingissem os demais contribuintes” (fl. 253, e-vol. 1).
    Para rever a conclusão assentada pelo Tribunal de origem seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei n. 9.430/1996 e Lei n. 13.670/2018) e reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. LEI N. 10.925/04. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.209.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.8.2019).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE. COMPENSAÇÃO COM PARCELAS VINCENDAS DO REFIS (LEI 11.941/2009) OU COM DÉBITO EM ABERTO GARANTIDO POR CARTA DE FIANÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA IN RFB 1.300/2012. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE n. 1.172.662-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    Confiram-se também as seguintes decisões sobre controvérsia semelhante à trazida na espécie: Recurso Extraordinário n. 1.261.480, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.52.2020; Recurso Extraordinário n. 1.267.135, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.5.2020; Recurso Extraordinário n. 1.260.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2020; Recurso Extraordinário n. 1.239.613, Relator o Ministro Celso de Mello e Recurso Extraordinário n. 1.250.296, de minha relatoria, DJe 27.5.2020.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora